Tribunal: TJBA
Processo: 8069601-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069601-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA MACEDO Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. AUTOR IDOSO QUE ALEGA TER RECEBIDO TELEFONEMA DE PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INFORMOU QUE O CONSUMIDOR TERIA UM BÔNUS A SER RESGATADO NO PROGRAMA LIVELO. AUTOR QUE COMPARECEU AO CAIXA ELETRÔNICO PARA EFETUAR O RESGATE DO BÔNUS E QUE SÓ CONSTATOU SE TRATAR DE GOLPE APÓS AS MOVIMENTAÇÕES QUE TOTALIZARAM R$ R$ 98.909,03. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. A UTILIZAÇÃO DA SENHA PESSOAL, POR SI SÓ, NÃO EXIME AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO DEVER DE PRESTAR UM SERVIÇO SEGURO, NOTADAMENTE DIANTE DE TRANSAÇÕES NOTORIAMENTE SUSPEITAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO CONSTATADA. RÉU QUE ALEGOU UNICAMENTE A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. OPERAÇÕES QUE SE REVELAM NOTORIAMENTE SUSPEITAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS EM FACE DE SEUS CLIENTES QUE NÃO EXCLUEM A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DEMANDADO QUE NÃO LOGROU DESCONSTITUIR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DAS RÉS NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERDIDOS PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA FIXADA EM R$ 10.000,00. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069601-70.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA HELENA DE OLIVEIRA MACEDO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .